Tribunal: TJES
Processo: 0006083-39.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006083-39.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA CAVAGLIERI e outros

APELADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNDAÇÃO VALIA. REINSCRIÇÃO EM PLANO DE BENEFÍCIO. CÔMPUTO DE FILIAÇÃO ANTERIOR. ISENÇÃO DO FATOR CORRETIVO. DATA DA NOVA INSCRIÇÃO MANTIDA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por João Batista Cavaglieri contra acórdão que rejeitara aclaratórios anteriores, sob alegação de omissão quanto ao reconhecimento de isenção do recolhimento do fator corretivo previsto em norma interna da Fundação VALIA, diante de reingresso ao plano de previdência complementar. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial, reconheceu a omissão e determinou novo julgamento dos embargos, com análise da alegada isenção e seus efeitos sobre a data de inscrição considerada para o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a isenção do recolhimento do fator corretivo no momento do reingresso ao plano autoriza a manutenção da data de filiação originária para fins de cálculo do benefício; (ii) determinar se, mesmo reconhecida a isenção, a data do reingresso deve prevalecer como marco inicial da nova inscrição e aplicação das regras previdenciárias vigentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O reconhecimento da isenção do recolhimento do fator corretivo, nos termos do art. 2º da Resolução RDSV nº 11/82, não tem o condão de manter a data da inscrição original, tendo em vista que o regulamento da entidade estabelece que, em caso de reinscrição, aplica-se a data do novo requerimento.
4.
O art. 7º da Resolução RDSV nº 01/93 e o art. 1º da Resolução RDSV nº 11/82 fixam que, para efeitos de contribuição e cálculo do benefício, a data de inscrição é a do reingresso, ainda que haja aproveitamento do tempo anterior para fins de carência.
5.
O art. 126 do regulamento da VALIA isenta da aplicação de redutores os participantes que ingressaram antes de 01/01/1978, mas essa regra não se aplica àqueles que, por liberalidade, cancelaram sua inscrição e se reinscreveram em data posterior.
6.
A interpretação do parágrafo único do art. 5º da Resolução RDSV nº 01/93 deve ser restrita ao cumprimento de carência, não implicando extensão de benefícios vinculados à data original de filiação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento
:
8.
A isenção do recolhimento do fator corretivo no reingresso ao plano de previdência complementar não autoriza a manutenção da data de filiação originária para cálculo do benefício.
9.
A data de reinscrição deve ser considerada como nova data de inscrição, com aplicação das normas vigentes naquele momento, inclusive para efeitos de redutores e teto de contribuição.
10.
O tempo de filiação anterior pode ser computado apenas para cumprimento de carência, conforme previsto no parágrafo único do art. 5º da Resolução RDSV nº 01/93.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Regulamento da VALIA, art. 126; Resolução RDSV nº 01/93, arts. 5º, § único, e 7º; Resolução RDSV nº 11/82, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2445771/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.12.2023; STJ, REsp 1.421.233/RS (Tema 907), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
0006083-39.2015.8.08.0024

EMBARGANTE
:
J
OÃO BATISTA CAVAGLIERI

EMBARGADO
:
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de reexame – por força do que foi determinado no julgamento do AREsp 2445771/ES – dos Embargos de Declaração opostos por
JOÃO BATISTA CAVAGLIERI
em face do acórdão de fl. 922 dos autos digitalizados (evento 13065915), por meio do qual esta c. Terceira Câmara Cível negou provimento ao aclaratório anteriormente oposto pela parte ora embargante (fls. 890/897 – evento 13065915), por considerar inexistente qualquer vício a ser sanado.

De plano, para melhor esclarecimento da matéria a ser analisada, cabe realizar uma retrospectiva dos fatos.

Na origem,
JOÃO BATISTA CAVAGLIERI
ajuizou ação ordinária contra a
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
, objetivando a revisão do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) de sua suplementação de aposentadoria. O Autor narra que se filiou ao plano de previdência da requerida em 8 de outubro de 1973. Posteriormente, em 19 de agosto de 1981, solicitou o cancelamento de sua inscrição, vindo a requerer seu reingresso em 24 de julho de 1985. A aposentadoria foi concedida em 25 de março de 2009.

A controvérsia reside na data de inscrição a ser considerada para o cálculo do benefício. A VALIA utilizou a data de reingresso (1985), aplicando fatores redutores de idade e limitação ao teto de contribuição. O Autor defende que a data correta seria a da primeira filiação (1973), o que, segundo o art. 126 do Estatuto da VALIA, afastaria a incidência de tais redutores para os participantes ingressantes antes de 1º de janeiro de 1978.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos (Sentença de fls. 733/736-v – evento 13065915). Contudo, após a oposição de Embargos de Declaração pelo Autor, o magistrado atribuiu efeitos infringentes à sua decisão para, sanando omissão quanto à Resolução RDSV nº 01/1993, julgar procedentes os pedidos. A decisão reformada baseou-se no parágrafo único do art. 5º da referida resolução, que prevê o cômputo do tempo de filiação anterior para fins de carência, determinando a revisão do benefício sem os redutores.

Inconformada, a VALIA interpôs Recurso de Apelação (fls. 803/840 dos autos digitalizados), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, a decadência do direito e a inaplicabilidade da Resolução nº 01/1993, entre outros pontos.

No julgamento do apelo, esta c. Terceira Câmara Cível, em acórdão relatado pelo e. Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. A decisão colegiada (fls. 863/875 – evento 13065915) fundamentou-se em dois pilares principais:
(i)
O laudo pericial atuarial concluiu que as contribuições do primeiro período de filiação (1973-1981) não integraram a Reserva Matemática que constituiu o fundo para a concessão da aposentadoria em 2009; e
(ii)
Considerou-se que a data de inscrição válida para o cálculo do benefício foi a do reingresso voluntário, em 1985, após o autor ter expressamente cancelado sua inscrição anterior. Foi consignado, ainda, que eventual aplicação da Resolução 01/1993 para cômputo de tempo anterior demandaria o recolhimento dobrado da contribuição,
o que não ocorreu
.

Face ao acórdão que lhe foi desfavorável, o autor opôs dois sucessivos Embargos de Declaração. Nos primeiros Embargos (fls. 890/897 – evento 13065915), o autor alegou erro de premissa e omissão, argumentando que o acórdão desconsiderou o fato de ter sido isento do recolhimento em dobro das contribuições, conforme o art. 1º da Resolução 01/1993 e o documento de fls. 236/237. O recurso foi rejeitado por unanimidade por meio do acórdão de fl. 922 dos autos digitalizados, sob o fundamento de que a matéria fora devidamente analisada e a pretensão consistia em mera rediscussão do mérito. Já nos segundos Embargos (fls. 934/937 – evento 13065915), o autor insistiu na tese de omissão quanto à sua isenção do recolhimento dobrado, afirmando ser este um ponto crucial para o deslinde do caso. Este Colegiado, mais uma vez, negou provimento ao recurso (acórdão de fl. 960 – evento 13065915), por entender que o objetivo era novamente a rediscussão da causa, conduta incompatível com a via dos aclaratórios.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento para anular o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios (Acórdão do evento 13065919). Na ocasião, o Ilmo. Ministro Relator consignou o que segue:

Na análise dos autos, verifica-se que o v. acórdão recorrido admitiu a possibilidade de o tempo de filiação anterior ser computado no cálculo do benefício, desde que houvesse recolhimento dobrado das contribuições, conforme disposição da Resolução nº 01/1997 da VALIA, requisito que não estaria preenchido. Por esse motivo, o v. aresto recorrido concluiu que as contribuições efetuadas de 1973 a 1981 não integram a reserva matemática do recorrente, embora o recorrente alegue que a reserva matemática relativa à inscrição original nunca tenha sido restituída ao participante.

Nota-se que o colendo Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, quanto à alegada desnecessidade de recolhimento em dobro das contribuições do período de 1981 a 1985, ao argumento de que o embargante/recorrente, ao reingressar para a entidade de previdência fechada, teria obtido isenção das contribuições, conforme documento que não teria sido impugnado pela defesa, em razão de contar com menos de 35 anos de idade e mais de 20 anos de tempo faltante para a sua aposentadoria quando do reingresso na entidade de previdência fechada.

Com efeito, a eg. Corte de origem quedou-se inerte no exame de questão relevante para o deslinde da controvérsia, relativamente ao cômputo do tempo de filiação anterior, e que, na via estreita do recurso especial, não poderia ser analisada de plano, em razão da impossibilidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

[...]

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, em razão da omissão da colenda Corte de origem em examinar a questão fática suscitada.

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, anulando o acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinando seja outro proferido e, assim, sanada a omissão aqui verificada. Como consequência lógica, fica afastada a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração.

Pois bem. A detida análise dos autos revela que:
(i)
a primeira inscrição do autor, ora embargante, na Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA se deu em 08/10/1973 (fl. 56 – evento 13065915);
(ii)
em 19/08/1981, o autor requereu o cancelamento de sua participação (fl. 65 – evento 13065915);
(iii)
quando solicitado o cancelamento, a VALIA elaborou o cálculo da reserva de poupança, mas consignou expressamente que a devolução não foi realizada porque o autor não havia sido desligado da empresa (fl. 71 – evento 13065915);
(iv)
em 29/07/1985, o autor foi novamente inscrito no plano de previdência complementar (fls. 69/70 – evento 13065915), tendo sido expressamente registrada a sua isenção do pagamento do fator corretivo.

Como é cediço, no julgamento do Tema Repetitivo 907, o c. STJ sedimentou o entendimento de que “
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
”.

I
n casu
, o regulamento vigente à época em que foram implementadas as condições de elegibilidade se encontra acostado à fls. 152/189 dos autos digitalizados (evento 13065919). Infere-se do artigo 126 do referido regulamento que: “
Aos participantes que ingressaram na VALIA antes de 1º de janeiro de 1978 não se aplicam: I- os limites de idade fixados nos artigos 39 e 41 deste Regulamento; II- o limite de 3 (três) vezes o teto do salário de contribuição para a Previdência Social, para efeito de incidência de contribuições sobre o salário de participação a que se refere o artigo 35 deste Regulamento
”.

Outrossim, estava vigente à mesma época a Resolução RDSV nº 01/93, colacionada aos autos pela Fundação requerida às fls. 264/268, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para cálculo da contribuição complementar, ingresso e reingresso de participantes na VALIA, e da qual se extrai o que segue:

Art. 5º O empregado que tenha pertencido à VALIA em alguma época e desejar reinscrever-se, ficará obrigado a recolher a contribuição complementar em forma de fator corretivo, equivalente ao dobro do valor da contribuição normal na data da nova inscrição, multiplicado pelo número de meses em que não pertenceu ao quadro de participantes da VALIA, ou à sua reserva correspondente, das duas a que for maior.

§ Único – O tempo de filiação à VALIA anterior à reinscrição será contado para fins de cumprimento de carência de contribuições.

[...]

Art. 7º – Será considerada data de inscrição ou de reinscrição na VALIA a mesma do respectivo requerimento, tomando-se para base de cálculo da contribuição complementar os dados referentes a essa data.

Quanto a referida Resolução, ressalto que a Fundação ora embargada alega, nas razões do recurso de Apelação Cível por ela interposto, que a versão final de tal normativa foi publicada sem o parágrafo único do artigo 5º. No entanto, tal consideração não influi no resultado do julgamento, já que, independente de ter sido ou não revogado, não é possível extrair do parágrafo a regra de que, no caso de reinscrição, deve ser considerada a data da primeira inscrição.

Encontrava-se vigente, ainda, a Resolução RDSV nº 11/82 (fls. 262/263 – evento 13065915), que estabelece, em seu artigo 1º, que “
O empregado da Patrocinadora que, sem perda do vínculo empregatício, houver requerido o cancelamento de sua inscrição e, posteriormente, vier a requerer nova inscrição, terá esta autorizada
com efeitos a partir da data do requerimento
, ficando sujeito às condições estabelecidas no atual Regulamento Básico, tais como: carência, limite de idade, cálculo das suplementações, etc
”.

Conclui-se, pela análise das normas acima expostas, que:
(i)
os fatores redutores de idade e limitação ao teto de contribuição não devem ser aplicados àqueles que ingressaram antes de 01/01/1978;
(ii)
o empregado que solicitou o cancelamento de sua inscrição pode se reinscrever, desde que recolha a contribuição complementar em forma de fator corretivo;
(iii)
o tempo de filiação anterior à reinscrição deve ser contado
para fins de cumprimento de carência de contribuições
;
(i
v
)
a data de inscrição e reinscrição é considerada a
data do requerimento
, e para o cálculo da contribuição devem ser consideradas as condições referentes a essa data.

No que se refere a exigência de recolhimento do fator corretivo para que seja promovida a reinscrição – ponto sobre o qual este eg. Tribunal de Justiça foi omisso no julgamento dos Embargos de Declaração anteriores – registro que, de fato, o documento de fl. 70 dos autos digitalizado (evento 13065915) comprova que foi concedida ao autor a isenção do recolhimento de acordo com o art. 2º da Resolução RDSV nº 11/82.

No entanto, o reconhecimento de tal fato não afasta a conclusão alcançada por esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pela Fundação ora embargada, no sentido de que os pedidos formulados pelo autor devem ser julgados improcedentes. Tal conclusão é alcançada pela análise conjunta do art. 1º da Resolução RDSV nº 11/82 e dos artigos 5º e 7º da Resolução RDSV nº 01/93.

Destaco, por oportuno, que o parágrafo único do art. 5º da Resolução RDSV nº 01/93 – mencionado pelo juízo de primeiro grau como fundamento para a procedência do pedido – estabelece apenas que o tempo de filiação anterior à reinscrição deve ser contabilizado para os fins de cumprimento de carência de contribuições, o que não significa dizer que deve ser mantida a primeira data de inscrição. Pelo contrário, o art. 7º da mesma Resolução e o art. 1º da Resolução RDSV nº 11/82 deixam claro que, no caso de reinscrição, devem ser consideradas às condições estabelecidas na data do requerimento, sendo essa a nova data de inscrição a ser considerada.

Assim, voltando ao caso em análise, sendo incontroverso nos autos que o autor, por mera liberalidade, promoveu o cancelamento de sua inscrição em 19/08/1981, e que a sua reinscrição se deu somente em 29/07/1985, é essa segunda data a ser considerada como data de inscrição para o cálculo de sua Renda Mensal Inicial (RMI). Ao que se verifica, a alteração da data de inscrição é uma consequência da opção pelo cancelamento e pela reinscrição em momento posterior.

Logo, por não ter sido mantida – repisa-se, como consequência de ter o autor deliberadamente promovido o cancelamento – a data de inscrição em momento anterior ao marco previsto no artigo 126 do Regulamento vigente à época em que foram implementadas as condições de elegibilidade (1º de janeiro de 1978), não deve incidir o disposto no referido artigo, o que torna plenamente aplicável ao cálculo da Renda Mensal Inicial do autor os fatores redutores de idade e a limitação ao teto de contribuição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão verificada nos termos do voto de relatoria.

É como voto

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.